Tribunal: TJES
Processo: 0035508-24.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035508-24.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUZIA MACAO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. CONSTITUCIONALIDADE DO §1º DO ART. 20 DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, na fase de cumprimento de sentença, homologou a conta de custas e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor de serventuária de serventia judicial não oficializada. O ente público sustenta a isenção do pagamento das custas com base na legislação estadual, questiona a constitucionalidade da norma que fundamentou a condenação, impugna a expedição da RPV sem requerimento específico e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de custas processuais quando o feito tramita em serventia judicial não oficializada; (ii) estabelecer se o §1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013 é inconstitucional por violação ao art. 31 do ADCT; (iii) determinar se é válida a expedição de RPV de ofício, sem requerimento prévio da parte credora; (iv) verificar a necessidade de manifestação judicial quanto à destinação dos valores das custas processuais entre os fundos institucionais; e (v) analisar a aplicação do teto constitucional à remuneração da serventuária beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O §1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013 impõe à Fazenda Estadual a obrigação de arcar com as custas processuais nos casos em que for sucumbente e o feito tiver tramitado em serventia judicial não oficializada, não havendo violação ao art. 31 do ADCT, que visa à estatização gradual, sem impedir a responsabilização estatal em situações anteriores à oficialização.

A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que, tratando-se de escrivania não oficializada, é devida a verba de custas pelo Estado, mesmo antes da Resolução TJES nº 24/2016 que determinou a oficialização da serventia.

A condenação ao pagamento das custas decorre da própria sucumbência e pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, não sendo exigível requerimento específico da parte beneficiária.

A alegação de confusão entre credor e devedor é afastada, pois a norma estadual estabelece uma exceção legal ao instituto, autorizando a condenação da Fazenda mesmo nos casos em que a serventia pertença ao próprio Estado.

A discussão sobre a destinação das custas entre fundos do TJES, MPES, DPE-ES e PGE-ES é irrelevante à hipótese dos autos, já que tais valores são devidos à serventuária responsável pela serventia não oficializada, não se aplicando a Lei Complementar Estadual nº 595/2011, já revogada.

A tese firmada no Tema 779 da Repercussão Geral (RE 808.202-RS), que trata de teto remuneratório de interinos e substitutos, não se aplica ao caso, que versa sobre custas processuais devidas por força de lei a servidor que atuava em serventia ainda não estatizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública Estadual é responsável pelo pagamento de custas processuais quando sucumbente em demanda que tramitou em serventia judicial não oficializada, conforme o §1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

A norma estadual que impõe esse pagamento é constitucional, não havendo afronta ao art. 31 do ADCT da CF/88.

A condenação ao pagamento de custas pode ser determinada de ofício, como consectário lógico da sucumbência.

É desnecessária manifestação judicial quanto à destinação das custas em casos de serventia não oficializada, por serem devidas diretamente ao delegatário.

O teto constitucional previsto no art. 37, XI, da CF/88 não se aplica à hipótese de custas processuais pagas à serventuária de serventia não oficializada, não se confundindo com remuneração pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 31 do ADCT e 37, XI; CPC, art. 82, § 2º; CC, arts. 381 e 382; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V e §1º; Lei Complementar Estadual nº 595/2011 (revogada).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 1.498/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, j. 13.12.2002; TJES, AI 5006686-55.2022.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, DJe 12.12.2022; TJES, AC 024080149784, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, DJe 28.6.2021; TJES, AC 24140232232, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, DJe 21.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata
-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação originária, em fase de cumprimento de sentença
,

que
homologou a conta de custas e determinou a expedição de RPV, junto à Fazenda Estadual, para pagamento.

Em suas razões recursais (ID
9366737
), o ente público
apelante
sustenta, em síntese: (a) a isenção do pagamento de custas processuais com fundamento no art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013; (b) a inconstitucionalidade do §1º do referido artigo, por ofensa ao art. 31 do ADCT, em virtude da vedação à existência de serventias judiciais não oficializadas; (c) a impossibilidade de expedição de RPV de ofício, sem prévio requerimento de cumprimento de sentença, em afronta ao devido processo legal; (d) a ausência de manifestação quanto à destinação legal e ao rateio dos valores entre os fundos do TJES, MPES, DPE-ES e PGE-ES, conforme previsão da Lei Complementar Estadual nº 595/2011; e (e) a necessidade de observância do teto constitucional previsto no art. 37, inciso XI, da CF/88, diante do aproveitamento da serventuária beneficiada no cargo efetivo de Escrivã Judicial, nos termos da Resolução TJES nº 24/2016.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida, para afastar a obrigação de arcar com as custas processuais.

Não foram apresentadas
contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto
e passo à análise do
seu
mérito.

O feito originalmente tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juizado de Vitória – Comarca da Capital, com trânsito em julgado da sentença proferida antes
da publicação da Resolução nº 24/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da referida unidade judiciária do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES.

O
artigo 31 do ADCT resguardou os direitos dos então titulares desse tipo de serventia, sendo certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1.498/RS, apenas entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática na medida em que a r. unidade judiciária não oficializada, quando do ajuizamento da ação de origem, ainda não havia sido estatizada.

Confira-se trecho pertinente da ementa do citado precedente do Excelso Pretório:

[...] O dispositivo legal em questão, ao admitir a reversão do sistema estatizado para o privatizado de custas em cartórios judiciais, contraria o modelo fixado nas disposições transitórias da Carta da República, que define como estatais as serventias do foro judicial, respeitados os direitos dos titulares. Ação julgada procedente. (ADI 1498, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJe

13.12.2002).

Não há que se falar, por isso, em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13
, tendo em vista que não viola as determinações do artigo 31 do ADCT, a denotar o acerto do
decisum
recorrido quanto à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das taxas judiciárias.

Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência desta Egrégia Corte, tratando especificamente, inclusive, do Cartório da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual. Veja-se:

[...] 1. Extrai-se do inc. V e do § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013 que o Estado do Espírito Santo está dispensado do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos. 2. Tratando-se de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor. 3. Desnecessário o ajuizamento de nova demanda pela então Escrivã para fazer valer o seu direito, sendo este decorrente da própria lei. 4. O feito foi sentenciado antes de 28 de Novembro de 2016, data em que sobreveio a Resolução TJES nº 24, que desmembrou e oficializou a escrivania de foro judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, sendo devida a verba. 5. O Estado não questionou a matéria oportunamente, revelando-se correto o entendimento adotado pelo Juízo a quo ao determinar a expedição de RPV, transitando em julgado a demanda que condenou o Estado ao pagamento de quantia certa. 6. Recurso desprovido. [...]. (AI 5006686-55.2022.8.08.0000, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, Quarta Câmara Cível, DJe: 12.12.2022).

[...] 1. - Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. - Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13
. [...] 4. - Recurso desprovido. (AC 024080149784, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 28.6.2021).

[...] 1. A Fazenda Pública Estadual deve arcar com o pagamento das custas processuais quando for sucumbente em demanda que tramitar em serventia não oficializada. Art. 20, §3º, da Lei Estadual nº 9.974/13. Precedentes do TJES.
2. A autonomia financeira do Judiciário quanto ao custeio dos serviços prestados, consagrada na Constituição Federal e, ainda, a necessidade de estatização gradativa das serventias não oficializadas, não autorizam o reconhecimento da inconstitucionalidade da previsão legal estadual que determina a responsabilidade do Estado de pagamento das custas quando for sucumbente em demanda que tramite em cartório judicial não oficializado já existente. Art. 31, ADCT, CF/88
(AC 24140232232, Rel. Des. Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Terceira Câmara Cível, DJe: 21.10.2016).

Válido e aplicável à hipótese, portanto, o disposto no §1º do artigo 20, da Lei Estadual nº. 9.974/2013, o qual expressamente prescreve: “
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
”.

De igual forma, a referida norma refuta a argumentação de existência de confusão (artigos 381 e 382 do Código Civil), haja vista que cria hipótese legal em que a Fazenda Pública deve pagar custas processuais, sendo, portanto, exceção à regra da isenção do pagamento de custas pelo ente público.

Ainda, maior sorte não assiste ao
ente público
recorrente no que concerne à sua alegação de que a referida condenação não poderia ser feita de ofício e prescindiria de pedido de cumprimento de sentença formulado pela então escrivã da serventia, na medida em que a condenação em custas processuais consiste em consectário lógico da própria sucumbência, cuja previsão encontra-se no artigo 82, § 2º, do CPC, o qual preleciona que “
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
”.

Também não há que se falar em necessidade de o Juízo a quo a se manifestar a respeito da destinação das referidas custas, as quais, como dito anteriormente, servem para remunerar o serviço prestado pela Serventia Não Oficializada. A Lei Complementar Estadual nº 595/2011 mencionada pelo recorrente – a qual, inclusive, encontra-se revogada – não se refere às sobreditas custas a serem arcadas pela parte sucumbente, mas sim sobre taxa de fiscalização sobre atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, não sendo essa a hipótese em apreço.

Consigne-se, ainda, que a presente hipótese não se assemelha ao caso discutido no Recurso Extraordinário nº 808.202-RS (Tema nº 779 de Repercussão Geral), que estabeleceu teto remuneratório para tabeliães substitutos e interinos, especialmente pelo caso concreto versar sobre remuneração de custas processuais remanescentes devidas aos escrivães de serventias não-oficializadas.

Em idêntico sentido, merecem destaque as seguintes
decisões
: AI 5006945-50.2022.8.08.0000, de minha relatoria, DJe: 5.4.2023; AI 5007780-38.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, DJe: 24.8.2022; AI 5006686-55.2022.8.08.0000, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, DJe: 17.8.2022; AI 5001681-52.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, DJe: 20.4.2022.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.